Tribunal: TJDFT
Processo: 0701953-36.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por LEANDRO DA SILVA NUVEN contra sentença (ID 29259341) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de obrigação de fazer (transferência de veículo) proposta em seu desfavor e de outro por FRANCISCO AVELINO DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido em seu desfavor para condená-lo a: a) TRANSFERIR o veículo Fiat Siena Flex, ano 2010/2011, cor prata, placa JIC-0820 para seu nome junto ao Departamento Nacional de Trânsito – DETRAN; b) TRANSFERIR as dívidas e infrações relacionadas ao veículo, inclusive de natureza tributária, geradas a partir de 17/08/2012; c) INDENIZAR o autor com a quantia de R$ 7.445,67 (sete mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), com correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. No despacho de ID 29471923, foi oportunizado à parte enrobustecer seu pleito pertinente à gratuidade de justiça com documentos que revelem de modo concreto a alegada penúria financeira. Apresenta o recorrente a petição de ID 30271151, acompanhada de documentos (ID’s 30271152 e 30271153). É o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça, e ainda atual, consoante se aduz dos seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) - grifo nosso A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no sentido de que a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Precedentes. (AgInt no AREsp 1372130/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de renda e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo recorrente. Na hipótese, defende o recorrente que faz jus ao benefício da gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos encargos derivados do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Contudo, do que se depreende da documentação juntada, não é possível afirmar que o recorrente não possa arcar com os custos do processo, certo que se limitou a juntar cópias de CTPS pertinentes há vários anos passados e cópia incompleta de DIRPF que não permite aferir qual a sua efetiva situação fiscal. Nada veio aos autos que demonstre, efetivamente, qual a renda auferida e, principalmente, quais os gastos ordinários para permitir apurar a alegada insuficiência. Em suma, os elementos carreados aos autos são insuficientes à prova do alegado, de sorte que não se contempla hipótese de cabimento da gratuidade de justiça. Não bastante, importa anotar que eventual deferimento do benefício nesta fase processual, dada a natureza do instituto jurídico, produziria efeitos ex nunc apenas, de sorte que a condenação nas custas e honorários havida na sentença seria mantida intacta em caso de eventual desprovimento do recurso. Não há nos autos comprovação das alegações ventiladas pelo apelante no sentido de, ainda que minimamente, demonstrar que não está e não estaria em condições de pagar as custas do processo sem causar prejuízo ao sustento próprio e/ou de sua família. Com efeito, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor e inferiores às recolhidas em outros Tribunais, de forma que seu pagamento pela parte apelante evidentemente não lhe privaria nem lhe privará dos recursos necessários à manutenção de suas necessidades. Rememore-se, uma vez mais, que o art. 5o, LXXIV, da CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Dessa forma, se não há nos autos documentação capaz de alicerçar o requerimento em questão, senão documentos inconsistentes com o pleito, restando ausentes demonstrações de despesas ou de receitas pessoais, ou situação pessoal especial, que efetivamente subsidiem a tese de sua hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. Diante do exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA ao apelante. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. Via de consequência, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, determino que o apelante promova o recolhimento das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Feito o recolhimento, tornem os autos conclusos para análise do recurso. Intime-se.